Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-08.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C RECONVENÇÃO. MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação revisional de alimentos ajuizada por menor (6 anos), representado por sua genitora, visando majorar pensão de 30% para 100% do salário mínimo, sob alegação de aumento das necessidades em razão do ingresso na vida escolar e de suposta melhora na capacidade financeira do genitor. Reconvenção do réu para reduzir a obrigação para 20% do salário mínimo, alegando incapacidade de pagamento. Sentença julgou improcedentes os pedidos principal e reconvencional.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se a sentença carece de fundamentação; (iii) estabelecer se houve alteração superveniente no binômio necessidade-possibilidade apta a justificar a majoração ou redução da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. A quebra de sigilo bancário e fiscal é providência excepcional, admitida apenas quando a parte se recusa a fornecer informações necessárias ou quando indispensável para apurar o binômio necessidade-possibilidade, inexistindo cerceamento de defesa se o juiz, como destinatário da prova, considera suficientes os elementos já constantes dos autos.
4. A sentença que enfrenta as alegações centrais e fundamenta a conclusão, ainda que contrária aos interesses da parte, cumpre os requisitos do art. 489, § 1o, do CPC.
5. A alteração do valor da pensão exige prova inequívoca de modificação superveniente na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando (CC, art. 1.699); presunções desacompanhadas de documentos idôneos não autorizam a revisão.
6. Ausentes provas robustas de aumento das despesas escolares ou da capacidade econômica do genitor, mantém-se o valor fixado em 30% do salário mínimo.
IV. Dispositivo
7. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento a ambos os apelos.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC/2015, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1205236, 0706708-36.2017.8.07.0009, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25/09/2019, DJe 22/10/2019; TJDFT, Acórdão 1984884, 0763747-57.2023.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1931865, 0715984-02.2023.8.07.0003, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024, DJe 15/10/2024.